Tribunal: TJDFT
Processo: 0727936-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR DOS VALORES CONSTRITOS. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 833, INC. IV, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de penhora de quantia depositada em contas bancárias mantidas pela agravada.
2. A regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. Diante da norma estabelecida no art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC, é permitida a penhora apenas da parte desses valores que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. 2.2. Convém anotar, ademais, que a ressalva prevista no art. 833, § 2o, do CPC, que possibilita a penhora dos aludidos valores, é admitida apenas para a satisfação do crédito de natureza alimentar, o que não é o caso dos autos.
3. A devedora, ao oferecer a impugnação à penhora, comprovou por meio de documentos que os montantes encontrados nas contas bancárias por ela mantidas na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil decorrem de proventos de aposentadoria pagos pelo INSS e de obrigação alimentícia fixada em favor da agravada, respectivamente. 3.1. Dito de outro modo, há nos autos do incidente processual detalhamento suficiente a respeito da natureza das contas bancárias e da origem dos montantes constritos, o que autoriza o reconhecimento da natureza alimentar dos valores indevidamente penhorados.
4. Recurso conhecido e desprovido.